Tribunal: TJDFT
Processo: 0723130-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA SISBAJUD. FINTECHS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. INVIABILIDADE.

1. Atualmente, o Sistema SisbaJud é mantido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ (o BacenJud era mantido exclusivamente pelo Banco Central) e se propõe ao encaminhamento de ordens judiciais de bloqueio de numerários e/ou requisição de informações às instituições financeiras do Brasil.

2. Considerando que o SisbaJud engloba as fintechs indicadas pelo agravante, tenho que incabível a expedição de ofícios a tais instituições para fins de busca de ativos em nome do executado, notadamente porque o juízo de origem já diligenciou nesse sentido.

3. Negou-se provimento ao recurso.